Tribunal: TJES
Processo: 0016856-82.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016856-82.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: WEDSON JHONATA AZEVEDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA.

1.
O laudo pericial não esclarece de forma adequada a relação entre os percentuais de incapacidade apontados e o direito à indenização securitária, tampouco se a limitação funcional do autor tem nexo direto com a cobertura contratada.

2.
O Código de Processo Civil, em seu art. 480, autoriza a determinação de nova perícia quando o laudo anterior é insuficiente ou inconclusivo, sendo imperativa uma prova técnica clara e completa que responda aos quesitos propostos.

3.
A insuficiência do laudo pericial gera nulidade da sentença que nele se fundamenta, conforme precedentes jurisprudenciais, uma vez que prejudica a formação do convencimento judicial.

4.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face da r. sentença de fls. 145/146v que, nos autos da
“ação de cobrança de seguro”
proposta por
WEDSON JHONATA AZEVEDO
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em razões (id. 9916106) aduz a apelante, em síntese, que a sentença se baseou equivocadamente no valor total do capital segurado, enquanto o correto, segundo a “Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente”, prevista pela Circular 029/05 da SUSEP, seria aplicar um percentual proporcional à redução funcional. Argumenta que, como a perda funcional foi de 30% (trinta por cento) e o percentual máximo aplicável ao tornozelo é de 20% (vinte por cento), o valor da indenização deveria ser de apenas 6% (seis por cento) do capital segurado, ou seja, bem inferior ao fixado na sentença.

Contrarrazões no id. 9916109.

Por meio do despacho de id. 10234724 determinei a intimação das partes para manifestar sobre a aparente nulidade da sentença.

Somente a apelante se manifestou, conforme petição id. 10312351.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0016856-82.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELANTE: WEDSON JHONATA AZEVEDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face da r. sentença de fls. 145/146v que, nos autos da
“ação de cobrança de seguro”
proposta por
WEDSON JHONATA AZEVEDO
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em suas razões (id. 9916106) aduz a apelante, em síntese, que a sentença se baseou equivocadamente no valor total do capital segurado, enquanto o correto, segundo a “Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente”, prevista pela Circular 029/05 da SUSEP, seria aplicar um percentual proporcional à redução funcional. Argumenta que, como a perda funcional foi de 30% (trinta por cento) e o percentual máximo aplicável ao tornozelo é de 20% (vinte por cento), o valor da indenização deveria ser de apenas 6% (seis por cento) do capital segurado, ou seja, bem inferior ao fixado na sentença.

Contrarrazões no id. 9916109.

Por meio do despacho de id. 10234724 determinei a intimação das partes para manifestar sobre a aparente nulidade da sentença.

Somente a apelante se manifestou, conforme petição id. 10312351.

De saída, é importante asseverar que o presente recurso, por sua natureza, é dotado de efeito translativo, permitindo a apreciação de questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador.

Analisando os autos, verifica-se que o ponto central da controvérsia está na apuração da extensão da incapacidade funcional do apelado, conforme aferido em perícia médica.

Neste ponto, é relevante destacar que o art. 480 do CPC assegura que
“
O juiz determinará,
de ofício
ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”
.
Desta forma, é fundamental uma prova técnica em que o perito realmente analise os fatos e as evidências disponíveis para responder aos quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e possibilitando a elucidação da controvérsia.

Além do mais, sobre a prova pericial disciplina o Código de Processo Civil que:

Art. 473.
O laudo pericial deverá conter:

I –
a exposição do objeto da perícia;

II –
a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III –
a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV –
resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

E, ao compulsar o laudo pericial acostado aos autos, verifico que a prova técnica produzida não responde de forma clara e conclusiva aos quesitos apresentados. Nela o perito afirma que o requerente
“apresenta (...) incapacidade funcional do tornozelo direito em torno de 30% nos movimentos de flexão e extensão da articulação”
e que há
“redução da função da marcha do membro inferior direito em 50%”
, mas não esclarece de maneira adequada como esses percentuais impactam diretamente o direito à indenização securitária ou se tais limitações têm nexo direto com a cobertura do seguro contratado.

Tais afirmações, em vez de esclarecerem a questão, geram obscuridade e dúvida quanto ao nexo causal e à extensão exata da incapacidade, elementos essenciais para a resolução do litígio. O laudo, portanto, não cumpre sua finalidade de elucidar plenamente os fatos controvertidos, sendo inconclusivo.

Em casos como este, os este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios já se posicionaram no sentido de que a insuficiência ou a inconclusividade do laudo pericial é causa de nulidade da sentença que nele se fundamenta, uma vez que impede a completa formação do convencimento judicial. Veja-se:

[...] Ausência de respostas a quesitos ou, ainda, respostas inconclusivas, que nulificam a perícia e, em consequência, a Sentença nela baseada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140116350, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

[...] Afinal constatada a deficiência da prova técnica da forma como realizada, bem como sua indispensabilidade conforme orientação do STJ, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 480 do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120245998, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. EFEITO TRANSLATIVO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O efeito translativo dos recursos autoriza a apreciação de matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento de ofício, notadamente a inexistência de interesse de agir; 2. Havendo obscuridade em laudo pericial a ponto de gerar fundada dúvida acerca das conclusões do perito, imprimindo caráter inconclusivo à prova técnica, impõe-se a confecção de novo laudo; 3. Recurso conhecido e provido, em dissonância com o parecer ministerial; 4. Sentença anulada. (TJ-AM - AC: 06035745920218040001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - FALHA METODOLÓGICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. - O perito designado pelo juízo consiste em profissional de conhecimento técnico, por ele selecionado, de forma que eventual falha em sua abordagem a respeito do objeto da perícia deve ser especificamente apontada pelo impugnante, não bastando o mero inconformismo com o resultado da perícia - Verificando-se que o laudo pericial deixou de apreciar documentos imprescindíveis ao deslinde do feito, além de existirem falhas metodológicas em sua elaboração, mostra-se necessária a reabertura da instrução probatória para que os vícios apontados sejam saneados, sob pena de cerceamento de defesa - Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 60866389720158130024, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/08/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. ART. 480 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante de inegável controvérsia sobre o que de fato teria sido feito ou não na obra pela apelante, uma perícia técnica profunda seria essencial para o deslinde do caso. 2. É imprescindível que o perito efetivamente se debruce sobre os fatos e provas disponíveis para responder os quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e permitindo a elucidação da controvérsia. 3. Não obstante o respeitável tirocínio do expert, verifico por demais lacônica a prova realizada, eis que não enfrentou adequadamente os questionamentos apresentados pelas partes, tampouco externou razões lídimas quanto a impossibilidade de apuração do serviço realizado. 4. Considerando que a perícia não apresentou resposta conclusiva aos quesitos formulados no processo, reputo necessária a realização de nova prova técnica, a teor da disposição do artigo 480 do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2022)

Portanto, a sentença deve ser anulada diante da incongruência apresentada na prova pericial, e não resta alternativa senão a cassação da sentença singular, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que seja realizada nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
, anulo a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que seja realizada nova prova pericial. E, logo, fica prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.